Tribunal: TJDFT
Processo: 0796311-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO. PANDEMIA DA COVID-19. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de auto de infração de trânsito e de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.
1.2. O autor sustenta a ocorrência de prescrição em razão do decurso de tempo entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade, bem como a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.
1.3. A Administração defende a regularidade do procedimento, a inexistência de prescrição e a validade das comunicações realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa ou prescrição intercorrente no processo administrativo de trânsito; e (ii) saber se há nulidade do auto de infração ou do processo administrativo por falha na notificação do infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A pretensão punitiva da Administração Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Lei no 9.873/1999, aplicável ao exercício do poder de polícia. 3.1.1. O termo inicial da contagem do prazo, no caso de penalidade de suspensão do direito de dirigir, ocorre após o encerramento da instância administrativa relativa às infrações que ensejam a penalidade.
3.2. No caso, embora tenha transcorrido lapso temporal significativo entre a data da infração e a aplicação da penalidade, verificou-se a interrupção do prazo prescricional com a instauração do processo administrativo e a prática de atos decisórios.
3.3. Ademais, o curso do prazo prescricional foi suspenso entre março de 2020 e janeiro de 2022, em razão das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19, conforme normativas do CONTRAN.
3.4. Considerando a data de encerramento da instância administrativa e os marcos interruptivos e suspensivos, não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, tampouco a prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação do processo por período superior a três anos.
3.5. Quanto à alegada nulidade por ausência de notificação, verifica-se que, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia (art. 165-A do CTB), o auto de infração supre a notificação de autuação, conforme regulamentação vigente à época.
3.6. As comunicações relativas às penalidades foram encaminhadas ao endereço informado pelo próprio autor em seus requerimentos administrativos, sendo suficiente a comprovação de envio postal, independentemente de recebimento pessoal.
3.7. O autor, inclusive, apresentou defesa prévia e interpôs recursos administrativos, o que evidencia ciência inequívoca dos atos e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
3.8. À luz do princípio pas de nullité sans grief, a inexistência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade do processo administrativo.
3.9. Não comprovado vício no procedimento administrativo nem afastada a presunção de legalidade dos atos administrativos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 3.9.1. O pedido subsidiário de aproveitamento de curso de reciclagem mostra-se inadequado, por se referir a processo administrativo distinto, sem relação com o objeto da demanda.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais) por equidade (arts. 6o e 55 da Lei no 9.099/1995, e Tema 1076 do STJ).

Teses de julgamento: “1. Não se configura prescrição da pretensão punitiva administrativa quando demonstradas causas de interrupção e suspensão do prazo, inclusive em razão de medidas excepcionais adotadas durante a pandemia. 2. A ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade do processo administrativo.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.873/1999, arts. 1o e 2o-A; CTB, arts. 165-A e 282; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.